Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0719447-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REINALDO MARCOS ALBUQUERQUE SILVA EMBARGADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual não conheci do agravo de instrumento por ele interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual (empréstimos bancários – R$ 103.284,00), indeferiu os pedidos de aditamento ao rol de testemunhas, bem como de exibição de documentos e de inversão do ônus da prova. Alega, em síntese, que: 1) houve omissão na decisão embargada quanto ao fato de que não houve pedido de aditamento, mas sim indicação das testemunhas e pedido de depoimento oral dos envolvidos para que a instrução fosse completa sobre os pontos controvertidos; 2) houve omissão quanto à fundamentação da inversão do ônus, pois o pedido encontra respaldo no recebimento e provimento da medida incidental para exibição de documentos em porte das empresas envolvidas, notadamente Santander, parte que produziu o documento; 3) houve omissão quanto ao pedido para que a funcionária da GMVB Priscila testemunhe pois, apesar do pedido ter sido negado na origem, a empresa GMVB atua como correspondente do Santander e foi quem produziu o documento e poderá tratar sobre os quesitos de segurança adotados na contratação e esclarecerá os pontos controvertidos; 4) houve omissão quanto à análise do caráter incidental neste momento processual, visto que até hoje o Santander não se manifestou como devia, não requereu demais provas sobre a legalidade dos negócios e muito menos demonstrou que não há defeito na prestação dos serviços. Requer sejam sanadas as omissões apontadas e deferidas as seguintes provas: “(i) Audiência de Instrução para Depoimento pessoal do representante do Santander; Testemunho do representante da GMVB ou da funcionária Priscila responsável pelo negócio impugnado; Depoimento de Júlia, responsável pela falsidade; (ii) exibição incidental dos documentos em posse do Santander que demonstrem a validade dos empréstimos cujas cártulas foram impugnadas, visto que a medida incidental é permitida em qualquer momento do processo e o pedido foi feito depois que o Santander se quedou inerte quanto à sua produção de provas, apesar da previsão do artigo 429, II do CPC”. É o breve relato. Decido. Não vislumbro as omissões apontadas. Conforme constou da decisão embargada, não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere oitiva de testemunhas, pois não há previsão dessa hipótese no rol do art. 1.015 do CPC e nem há risco de inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação, pois, em sendo reconhecido o alegado cerceamento de defesa pelo tribunal, os autos retornarão para reabertura da instrução probatória, assim como ocorreu quando da cassação da sentença pelo acórdão no 1905196 (ID 214231794 do processo referência). Já em relação ao pedido de inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 1.015 do CPC, apenas a decisão que determina a sua redistribuição (CPC 373 § 1o) é que desafia agravo de instrumento, não sendo essa a hipótese dos autos. Por fim, quanto ao pedido de exibição incidental de documento, conforme constou da decisão agravada, os autos retornaram do tribunal apenas para que fosse realizada a prova testemunhal que havia sido indeferida (no caso, a oitiva de Julia Lorena Rocha de Oliveira, funcionária da Fênix, reiterada na petição de ID 225315979 do processo referência), de modo que se encontra preclusa a oportunidade de o autor/agravante requerer novas provas. O que o embargante pretende é rediscutir os fundamentos da decisão embargada na tentativa de reabrir a instrução probatória para inclusão de provas não requeridas oportunamente, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, retornem os autos ao e. Relator, Desembargador James Eduardo Oliveira. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator